Tribunal: STF
Processo: RE 81725
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-08
Data de publicação: 1973-08-08

Ementa:
- Ação penal regida pela L. nº 4.611, de 02.04.1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.